Tribunal: STF
Processo: RE 1191557
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão que possui a seguinte ementa:
    “EXECUÇÃO FISCAL - IPTU e Taxa de Remoção do Lixo - Companhia Docas do Estado de São Paulo (DOCAS) - Sociedade de Economia mista que não goza de imunidade tributária a teor do art. 173, § 2º da Constituição Federal - Concessionária de área do porto de Santos - Reconhecimento como contribuinte do IPTU nos termos do art. 32 do Código Tributário Nacional - Preliminares de impossibilidade jurídica do pedido e cerceamento de defesa repelidas - Ilegitimidade da cobrança da Taxa de Remoção do lixo - Recurso parcialmente provido” (pág. 37 do volume eletrônico 3).
    Foram parcialmente acolhidos os embargos de declaração opostos pela Companhia Docas do Estado de São Paulo – CODESP para dar provimento à sua apelação sob o fundamento de que, por ser arrendatária de área pertencente à União, não poderia ser responsabilizada pelo pagamento do IPTU (págs. 143-147 do documento eletrônico 3).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a e c, da Constituição, alega-se ofensa aos arts. 5°, LIV e LV; 145, II; 150, VI, a, § 3°, e 173, § 1°, II, e § 2°, da mesma Carta.
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo parcial provimento do recurso (documento eletrônico 36).
    A pretensão recursal merece parcial acolhida.
    Isso porque o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 576.321-RG-QO/SP (Tema 146 da Repercussão Geral), de minha relatoria, ratificou a jurisprudência desta Corte no sentido da constitucionalidade das taxas cobradas exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis, bem como assentou a legitimidade da adoção, no cálculo do valor da taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e a outra.
    Ressalte-se, ainda, que o Plenário desta Corte, com apoio no referido julgamento, aprovou as Súmulas Vinculantes 19 e 29, cujos teores seguem transcritos respectivamente:
    “A taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis, não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal”.
    “É constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra”.
    Além disso, observo que no julgamento do RE 576.321-RG-QO/SP, de minha relatoria, asseverei que, no cálculo das taxas, não há como se exigir correspondência precisa com o valor despendido na prestação do serviço, ou, ainda, a adoção de fatores exclusivamente vinculados ao seu custo. Basta uma equivalência razoável entre o valor pago pelo contribuinte e o custo individual do serviço que lhe é prestado.
    Por fim, com esse mesmo raciocínio, este Tribunal firmou entendimento no sentido de que a adoção da área do imóvel como elemento para apurar o valor de taxas cobradas pelo serviço público de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis não viola o texto constitucional, sendo, na verdade, uma forma de realização da isonomia tributária e do princípio da capacidade contributiva, conforme se verifica do julgamento do RE 232.393/SP, de relatoria do Ministro Carlos Velloso, Plenário, cuja ementa segue transcrita:
    “CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. TAXA DE COLETA DE LIXO: BASE DE CÁLCULO. IPTU. MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS, S.P.
    I. - O fato de um dos elementos utilizados na fixação da base de cálculo do IPTU – a metragem da área construída do imóvel – que é o valor do imóvel (CTN, art. 33), ser tomado em linha de conta na determinação da alíquota da taxa de coleta de lixo, não quer dizer que teria essa taxa base de cálculo igual à do IPTU: o custo do serviço constitui a base imponível da taxa. Todavia, para o fim de aferir, em cada caso concreto, a alíquota, utiliza-se a metragem da área construída do imóvel, certo que a alíquota não se confunde com a base imponível do tributo. Tem-se, com isto, também, forma de realização da isonomia tributária e do princípio da capacidade contributiva: C.F., artigos 150, II, 145, § 1º.
    II. - R.E. não conhecido”.
    Assim, na situação sob exame, o fato gerador da taxa guarda relação com os serviços públicos de remoção de lixo domiciliar, impondo-se, dessa forma, o reconhecimento de sua legitimidade.
    Com essa mesma orientação, menciono os seguintes precedentes específicos envolvendo a referida taxa instituída pelo Município de Santos/SP: RE 1.093.626/SP, Rel. Min. Luiz Fux; RE 1.064.067/SP, Rel. Min. Roberto Barroso; RE 1.064.250/SP, Rel. Min. Edson Fachin; RE 1.186.510/SP, RE 973.282/SP e RE 999.373/SP, Rel. Min. Rosa Weber; RE 1.047.556/SP, de minha relatoria.
    Por outro lado, no tocante à controvérsia acerca da imunidade da CODESP para fins de cobrança do IPTU, verifico que o acórdão recorrido não divergiu da orientação firmada pelo Plenário desta Corte, no julgamento do RE 253.472/SP, relator para o acórdão Ministro Joaquim Barbosa, no sentido de que a imunidade prevista no art. 150, IV, a, da Constituição se aplica ao patrimônio, renda ou serviços inerentes ao desempenho de atividades imanentes ao Estado, ainda que executadas por sociedades de economia mista, mas desde que observadas algumas condições.
    Ressalte-se que, no referido julgamento, os Ministros deste Tribunal apreciaram a situação particular da CODESP, concluindo que, embora tenha natureza jurídica de direito privado, a empresa presta serviços essencialmente públicos, de modo que faz jus à imunidade recíproca. Por oportuno, transcrevo a ementa do RE 253.472/SP:
    “TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE RECÍPROCA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA CONTROLADA POR ENTE FEDERADO. CONDIÇÕES PARA APLICABILIDADE DA PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL.
    ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA. COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO (CODESP). INSTRUMENTALIDADE ESTATAL.
     ARTS. 21, XII, f, 22, X, e 150, VI, a DA CONSTITUIÇÃO. DECRETO FEDERAL 85.309/1980.
    1. IMUNIDADE RECÍPROCA. CARACTERIZAÇÃO.
     Segundo teste proposto pelo ministro-relator, a aplicabilidade da imunidade tributária recíproca (art. 150, VI, a da Constituição) deve passar por três estágios, sem prejuízo do atendimento de outras normas constitucionais e legais:
    1.1. A imunidade tributária recíproca se aplica à propriedade, bens e serviços utilizados na satisfação dos objetivos institucionais imanentes do ente federado, cuja tributação poderia colocar em risco a respectiva autonomia política. Em conseqüência, é incorreto ler a cláusula de imunização de modo a reduzi-la a mero instrumento destinado a dar ao ente federado condições de contratar em circunstâncias mais vantajosas, independentemente do contexto.
    1.2. Atividades de exploração econômica, destinadas primordialmente a aumentar o patrimônio do Estado ou de particulares, devem ser submetidas à tributação, por apresentarem-se como manifestações de riqueza e deixarem a salvo a autonomia política.
    1.3. A desoneração não deve ter como efeito colateral relevante a quebra dos princípios da livre-concorrência e do exercício de atividade profissional ou econômica lícita. Em princípio, o sucesso ou a desventura empresarial devem pautar-se por virtudes e vícios próprios do mercado e da administração, sem que a intervenção do Estado seja favor preponderante.
    2. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA. CONTROLE ACIONÁRIO MAJORITÁRIO DA UNIÃO. AUSÊNCIA DE INTUITO LUCRATIVO. FALTA DE RISCO AO EQUILÍBRIO CONCORRENCIAL E À LIVRE-INICIATIVA.
    Segundo se depreende dos autos, a Codesp é instrumentalidade estatal, pois:
    2.1. Em uma série de precedentes, esta Corte reconheceu que a exploração dos portos marítimos, fluviais e lacustres caracteriza-se como serviço público.
    2.2. O controle acionário da Codesp pertence em sua quase totalidade à União (99,97%). Falta da indicação de que a atividade da pessoa jurídica satisfaça primordialmente interesse de acúmulo patrimonial público ou privado.
    2.3. Não há indicação de risco de quebra do equilíbrio concorrencial ou de livre-iniciativa, eis que ausente comprovação de que a Codesp concorra com outras entidades no campo de sua atuação.
     3. Ressalva do ministro-relator, no sentido de que ' cabe à autoridade fiscal indicar com precisão se a destinação concreta dada ao imóvel atende ao interesse público primário ou à geração de receita de interesse particular ou privado'.
    Recurso conhecido parcialmente e ao qual se dá parcial provimento”.
    Nesse mesmo sentido, destaco os seguintes precedentes, entre outros: AI 551.556-AgR/SP e RE 580.264/RS, Rel. Min. Joaquim Barbosa; RE 462.704-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux; RE 647.881-AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE 631.309-AgR/SP, Rel. Min. Ayres Britto; ARE 763.000-AgR/ES, Rel. Min. Roberto Barroso; RE 265.749-ED-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello; AC 1.851-QO/RO, Rel. Min. Ellen Gracie; RE 407.099/RS, Rel. Min. Carlos Velloso; e RE 482.814-AgR/SC, de minha relatoria.
    Isso posto, com base no art. 557, § 1°-A, do Código de Processo Civil de 1973, conheço do recurso extraordinário e dou-lhe provimento apenas para reconhecer a constitucionalidade da taxa de remoção de lixo. 
    Honorários a serem fixados pelo Juízo de origem, nos termos do CPC/1973.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de março de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator